Tribunal: STF
Processo: ARE 1492487
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONFIRMOU A SENTENÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. FUNDAÇÃO DE DIREITO PRIVADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA IMUNIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVOS APTOS A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)” (e-doc. 39, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 50).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a”, do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 93, inc. IX, e 150, inc. VI, al. “c”, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “o Tribunal [de origem] não apresentou fundamentação/prova sobre o fato apontado de mera temporariedade da desocupação dos imóveis” (e-doc. 55, p. 9).



    3.2. Sustenta que, “tendo a fiscalização municipal constatada a desocupação dos imóveis e sua inutilização, o que levou ao indeferimento administrativo da imunidade, desincumbiu-se o fisco de seu ônus” (e-doc. 55, p. 12).



    3.3. Pede que se conheça “do recurso para dar-lhe provimento e, conhecendo a seguinte tese, ‘verificado, em processo administrativo, que os imóveis se encontram desocupados/inutilizados, a imunidade tributária do artigo 150, VI, ‘c’, fica condicionada à comprovação pelo autor da ação (contribuinte) de que se trata de situação temporária’: a) reformar o acórdão recorrido e indeferir os pedidos do autor; b) subsidiariamente, anular o acórdão, determinando ao Tribunal [de origem] proceder a novo julgamento da causa para conhecer a tese ventilada acima” (e-doc. 55, p. 16).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário considerada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 60).



    5. O agravante alega que “a discussão é meramente de direito, prescindindo de reexame de fatos ou provas” (e-doc. 64, p. 7).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que, tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    8. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-docs. 39 e 50, tem-se que a decisão proferida pelo acórdão recorrido e nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    9. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) In casu, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, a recorrida preencheu os requisitos legais, fixados pelo artigo 14 do CTN, para obtenção da alegada imunidade tributária, eis que: i) é fundação de direito privado sem fins lucrativos, dedicada ao ensino, pesquisa e assistência social, na forma do artigo 2º do seu Estatuto Social (fls. 63/64), não distribuindo qualquer parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, além de aplicar integralmente no país os recursos na manutenção de seus objetivos institucionais.” (e-doc. 39, p. 5; grifos nossos).



    10. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    10.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTENSÃO DA IMUNIDADE ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.397.014-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/05/2023, p. 09/06/2023).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS. PROCESSO JUDICIAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A controvérsia envolvendo indeferimento de prova em processo judicial não possui repercussão geral. Precedente. 2. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável e no acervo fático e probatório, suspendeu a imunidade tributária da parte ora agravante. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.228.351-ED-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 14/05/2020).



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. PROUNI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.011.587-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/05/2017, p. 07/06/2017).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator